Tribunal: TJDFT
Processo: 0724377-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724377-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVALDO NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVALDO NOGUEIRA contra decisão (ID 198934560) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória c/c repetição do indébito (processo n. 0707125-49.2023.8.07.0018), ajuizada em desfavor de Distrito Federal, revogou o benefício da gratuidade judiciária, nos seguintes termos (ID 198934560 dos autos da origem): Cuida-se de ação declaratória c/c repetição do indébito ajuizada por VIVALDO NOGUEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que foi prolatada sentença de improcedência (ID 168258482) e que foi mantida em sede de apelação (ID 193772981). A parte ré peticiona aos autos para requerer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, sob o fundamento de que possui renda superior a R$17.000,00 (ID 197167371). O autor sustenta que não há provas novas a atrair a revogação da gratuidade de justiça concedida em seu favor e que o processo transitou em julgado (ID 198857252). Pois bem. A gratuidade de justiça foi concedida ao autor quando do recebimento da petição inicial, cujo fundamento foi a declaração de hipossuficiência apresentada pela própria parte autora assinada em dezembro de 2023 (ID 162655854 e 162525560). O DF juntou aos autos consulta do Portal da Transparência em que demonstra que o autor percebe salário bruto de R$19.418,32 e líquido de R$17.477,33 (ID 197167371). A renda mensal do autor, portanto, não se coaduna com os ditames da gratuidade de justiça, visto que perpassa de cinco salários-mínimos. O art. 98, §3o, do CPC, prescreve que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. O próprio dispositivo processual prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Pelo contrário, a responsabilidade persiste, mas incide condição suspensiva, a qual, no caso em concreto, veio a ocorrer. Isso porque o DF provou nos autos que a situação econômica do autor foi alterada dentro dos cinco anos após o trânsito em julgado do processo, o qual ocorreu em 18/04/2024 (ID 193772987). Assim, não há que se falar em preclusão da decisão judicial que concedeu a gratuidade de justiça, visto que a condição suspensiva da exigibilidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais tem como marco o trânsito em julgado e se extingue quando ultrapassados cinco anos. Ainda, não prospera a alegação do autor de que a consulta ao Portal da Transparência já estava à disposição da parte ré e, por isso, não constitui prova nova de alteração da sua situação financeira, porquanto a situação de hipossuficiência é meramente declaratória e não constitutiva, ou seja, comprovada que não existe situação de hipossuficiência no caso em tela, escorreita o afastamento do benefício. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do DF e REVOGO a concessão da gratuidade de justiça concedida em favor do autor e, consequentemente, EXTINGUE-SE a condição suspensiva de exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Intimem-se as partes. Em suas razões (ID 60292238), alega o agravante que no processo de conhecimento foi deferida a gratuidade de justiça e que após a sentença e o trânsito em julgado do acórdão do recurso de apelação manejado pelo agravante o Distrito Federal impugnou a gratuidade de justiça, sob o argumento de que o agravante aufere rendimentos líquidos de R$17.477,33. Assevera que a decisão judicial de revogação do benefício está preclusa e insuscetível de revisão. Sustenta que os valores referentes a custas no processo de origem acrescidos do recurso de apelação e ainda de honorários sucumbenciais daria uma quantia vultosa de R$ 14.166,45, o que prejudicaria sobremaneira seu sustento, pois seus rendimentos estão comprometidos com despesas de remédios e compromissos assumidos para sua própria subsistência. Aduz que a existência de renda não deve afastar o deferimento do benefício da gratuidade. Requer o recebimento do recurso no seu efeito suspensivo para cessar a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para manter a gratuidade de justiça concedida. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência. Como ressaltado é necessária a concorrência da plausibilidade do direito e do risco de dano ou de difícil reparação para que haja suspensão da decisão atacada. A despeito dos documentos acostados aos autos declaração de hipossuficiência (ID 60292242), parecer médico (ID 60292245), IRPF ( ID 60292247) e extrato bancário (ID 60292248) com a demonstração de transferência de salário no valor de R$14.137,24 , não há demonstração nos autos para o deferimento da medida requerida. Ademais, não compete ao Poder Judiciário presumir os fundamentos da parte recorrente para apreciar a excepcional tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Consigna-se que para o deferimento da tutela provisória é necessária a existência de elementos que comprovem o perigo de dano que pode decorrer da demora da prestação jurisdicional, obrigando-se à efetividade da jurisdição e à realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade. Nesse sentido, confira-se o julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 2. No caso dos autos, a despeito das ilações da recorrente, não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado. 2.1. O recurso não demonstrou de forma inequívoca que os valores objeto da confissão de dívida sejam os mesmos cobrados pelo agravado em outros autos. Como bem pontuado pelo juízo a quo, o "perigo" enunciado pela parte é de ordem meramente econômica, sendo certo que, após a instrução probatória, caso o pedido autoral seja acolhido ao final do processo, se poderá determinar o ressarcimento dos valores à autora. 2.2. Nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que indeferiu o pedido de liminar, eis que a ocorrência de suposto vício do consentimento na formação do negócio jurídico discutido na origem demanda dilação probatória. 2.3. Destarte, "[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]" (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/05/2020). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1843379, 07535725220238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n ) Assinala-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com estas considerações INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital